Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ.
I. Detectada contradição no acórdão quanto à majoração de verba honorária inexistente, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso provido.